Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA O CREDOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA. FACULDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Despicienda a intimação pessoal prévia da parte autora para dar andamento ao feito, por não se tratar de resolução do processo por abandono da ação, mas por ausência de interesse processual, consoante disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário a presença de interesse e de legitimidade.
2.1. Somente estará caracterizada a ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o meio processual utilizado e o resultado pretendido pela parte.
3. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução.
4. A frustração do cumprimento da liminar no endereço indicado na inicial, aliada à inércia do credor em não atender à determinação judicial de fornecimento da localização do veículo ou em exercer a faculdade prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, constituem motivos aptos a fundamentar a resolução do processo.
5. A tarefa de empreender diligências para localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e, também, possibilitar a citação do devedor, compete, precipuamente, ao credor, nos termos dos artigos 319, II, e art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.
5.1. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sob pena de malferimento aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
5.2. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
6. Apelação conhecida e não provida.